Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO COM REPAROS E INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A administradora do imóvel, na condição de representante do locador, é parte ilegítima para figurar na ação ajuizada pelo locatário buscando indenização de benfeitorias e de reparos realizados no imóvel. Precedentes: Acórdão 1401672, 07013914620208070011, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022; Acórdão 1389674, 07549656620208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/202; Acórdão 1177687, 07003032320188070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019.
2. Se as evidências demonstram que a administradora do imóvel atuou nos limites do mandato conferido pelo locador, impróprio carrear-lhe a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes do contrato de locação.
3. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Processo extinto.
4. Sem custas ou honorários.